Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716870-59.2023.8.07.0016 APELANTE: MARCIA DIAS DE NORONHA REPRESENTANTE LEGAL: CLARA DE NORONHA MARTINS PEREIRA APELADO: NÃO HÁ DESPACHO O polo ativo da presente ação de autorização para alienação judicial de imóvel é integrado pela curatelada Márcia Dias de Noronha, representada por sua filha e curadora Clara de Noronha Martins Pereira, art. 71 do CPC. Ressalte-se que o Ministério Público já havia oficiado pela regularização da representação processual, com a juntada de procuração em nome da curatelada, ainda que subscrita por sua representante legal (id. 59120929). Todavia, da r. sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 59120975), foi interposto recurso pela curadora (id. 59120978), que não possui legitimidade recursal. O parágrafo único do art. 723 do CPC dispõe que “o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna”. Assim, intime-se a autora para corrigir o polo ativo recursal, no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 22 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora